Tribunal: STF
Processo: HC 97509
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO 
   PENAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO 
   MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. ORDEM CONCEDIDA.
1. 
   A dosimetria da pena exige do julgador uma cuidadosa ponderação 
   dos efeitos ético-sociais da sanção penal e das garantias 
   constitucionais, especialmente as garantias da individualização 
   do castigo e da motivação das decisões judiciais. 
2. No caso, o 
   Tribunal de Justiça do Estado de Goiás redimensionou a pena 
   imposta ao paciente, reduzindo-a para um patamar pouco acima do 
   limite mínimo (quatro anos e oito meses de reclusão). O que fez 
   em atenção à primariedade e aos bons antecedentes do paciente, à 
   falta de restrições, à sua conduta social, bem como às 
   consequências do delito. 
3. Os fundamentos lançados pelo Juízo 
   processante da causa para justificar a fixação da pena em patamar 
   superior ao mínimo legal (culpabilidade, motivos e circunstâncias 
   do crime)        -- afinal mantidos pelo TJ/GO e STJ -- não 
   atendem à garantia constitucional da individualização da pena, 
   descrita no inciso XLVI do artigo 5º da CF/88. Fundamentos, esses,
   que se amoldam muito mais aos elementos constitutivos do tipo 
   incriminador em causa do que propriamente às circunstâncias 
   judiciais do artigo 59 do Código Penal. Pelo que se trata de 
   matéria imprestável para aumentar a pena-base imposta ao 
   acusado.
4. Ordem concedida.